Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMENDA À INICIAL. CÓPIA DO CONTRATO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o cabimento da extinção do processo, quando não atendida a determinação de emenda a inicial.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial.
4. A sentença recorrida deve ser anulada, uma vez que a determinação de emenda à inicial era desnecessária, na medida em que a petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, revelando-se prematura a extinção da demanda.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “A solicitação de emenda à petição inicial faz-se necessária quando a documentação juntada aos autos é insuficiente para o regular trâmite processual e viola os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, já que a petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da demanda.”